Tribunal: TJSP
Processo: 1005440-43.2018.8.26.0223
Classe: Embargos de Declaração Cível / Vaga de garagem
Órgão julgador: Celso Pimentel
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273449
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração no 1005440-43.2018.8.26.0223/50000, da
Comarca de Guarujá, em que são embargantes MARIA DA
CONCEIÇAO MIRANDA GOYENECHE e LEONARDO
JOSÉ MARIA GOYENECHE CADENAS e é embargado
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ZAPATA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: REJEITRAM OS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS, V. U. , de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores CESAR LACERDA (Presidente) e
BERENICE MARCONDES CESAR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
Celso Pimentel
relator
assinatura eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1005440-43.2018.8.26.0223/50000 – Ca 16420e
2
Voto no 42.345
Embargos de declaração de no
1005440-43.2018.8.26.0223/50000
4a Vara Cível de Guarujá
Embargantes: Maria da Conceição Miranda Goyeneche e
Leonardo José Maria Goyeneche Cadenas
Embargado: Condomínio Edifício Zapata
28a Câmara da Seção de Direito Privado
Não se confirmando os vícios apontados
ao acórdão, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Condôminos
interpõem
embargos
declaratórios ao acórdão. Apontam erro material no
dispositivo - houve provimento parcial, não improvimento
do apelo, sustentam -, e omissão nos honorários de
sucumbência, em face do reconhecimento do excesso de
execução.
É o relatório.
Sem omissão, sem contradição, sem
obscuridade, sem erro material e sem violação a qualquer
preceito de lei ou princípio de toda natureza, mas com
cumprimento das regras pertinentes, o acórdão examinou os
fatos e dirimiu a lide nos termos que expôs.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de declaração de no 1005440-43.2018.8.26.0223/50000 – Ca 16420e
3
O apelo dos condôminos foi improvido
mesmo, porque o que eles pretendiam, o reconhecimento da
ausência do débito, ficou repelido.
O que houve foi proclamação de ofício
pela turma julgadora do excesso de execução nos juros, de
que os condôminos nem sequer cogitaram.
Por isso mesmo, não se justificam
honorários de sucumbência.
Não se confirmando, assim, os vícios
apontados, rejeitam-se os embargos declaratórios.
Celso Pimentel
relator